Tribunal: TJMT
Processo: 1016501-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1016501-34.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RUBIA FERRETTI
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
PACIENTE: JEFFERSON FERREIRA DE ARRUDA
Vistos,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Rubia Ferreti Valente, em favor de Jefferson Ferreira de Arruda, apontando como autoridade coatora o juízo da Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Penal no 0001876-27.2013.8.11.0042/SEEU.
A impetrante informa que o paciente cumpre pena em regime fechado em unidade prisional desta Comarca (PCE) e que na data de 16/07/2020, a defesa pugnou pela mudança da fração de 3/5 (três quintos) para 2/5 (dois quintos) em relação ao crime hediondo pelo qual é condenado, em razão de não ser reincidente específico e por conta das alterações promovidas pela Lei n° 13.964/2019 na LEP e na Lei dos Crimes Hediondos, bem como pelo desconto do período da prisão provisória do paciente da fração de cumprimento de sua reprimenda no regime fechado, mas até o momento não foram analisados pelo juízo a quo.
Ressalta que o paciente possui previsão de progressão de regime para o dia 25/09/2021 e, com a retificação do cálculo requerida, o apenado preencherá o requisito objetivo em 13/07/2020.
Nesse contexto, alega restar claro “o constrangimento ilegal ao qual o paciente está sendo submetido em razão da demora para apreciação do pleito da Defesa acostado aos autos HÁ MAIS DE 20 (VINTE) DIAS em processo concluso ao Gabinete HÁ 04 MESES SEM DELIBERAÇÃO”.
O subscritor do presente mandamus defende ainda a possibilidade de concessão da progressão de regime antecipada, em virtude de potencial ameaça de contaminação pelo Covid-19 e das condições degradantes de segregação provisória.
Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, a fim de que seja concedida a progressão de regime antecipada ou a prisão domiciliar ao paciente até que o pleito defensivo seja analisado pela cominada autoridade coatora, ou então que seja determinado a análise do pedido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Sabe-se que, em verdade, inexiste previsão legal de liminar em sede de habeas corpus. Todavia, essa medida cautelar foi uma das grandes criações de nossa jurisprudência para assegurar de maneira imediata e mais eficaz o direito de locomoção. No entanto, para a sua concessão, torna-se necessária a comprovação da manifesta necessidade e urgência. Deve, também, o constrangimento ilegal estar demonstrando de forma indiscutível na peça vestibular e nos documentos que a instruírem.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
A irresignação do impetrante diz respeito, essencialmente à demora do Juízo da Execução Penal em analisar pedido defensivo de mudança da fração para efeitos de progressão e progressão de regime do reeducando, formulado no dia 16/07/2020 (id. 53327497), e cujo processo está concluso ao gabinete desde o dia 07/04/2020 sem manifestação da cominada autoridade coatora.
Importa consignar que os prazos processuais devem ser contados dentro de uma perspectiva global, somente sendo possível a concessão do writ quando o excesso verificado é fruto de indolência do Juízo ou da acusação, o que não é possível verificar de acordo com o andamento processual no Sistema desta Corte de Justiça, bem como pela prova pré-constituída encartada à impetração.
Nessa senda:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. A sentença foi prolatada em 14/9/2017 e, mais de um ano e sete meses depois dessa data, os autos da ação penal ainda não haviam sido remetidos à segunda instância. Com efeito, o Tribunal a quo noticiou que o Juízo singular determinou a subida dos autos somente em 2/4/2019, circunstância que permite concluir pela ausência de prognóstico de julgamento do apelo defensivo em data próxima. 3. O lapso decorrido entre a sentença e o presente momento já seria suficiente para garantir ao agente a progressão para regime menos gravoso. Isso porque 1/6 da reprimenda definitivamente a ele imposta - 8 anos e 3 meses de reclusão - corresponde a 1 ano, 4 meses e 15 dias, período já ultrapassado desde a prolação da sentença condenatória. 4. Recurso provido para, confirmada a liminar e diante do excesso de prazo identificado na espécie, relaxar a prisão preventiva do sentenciado.”(RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019) - Destaco.
Há que se ressaltar que o pedido de retificação do cálculo realizado nos autos, bem como a progressão de regime foi feito perante o juízo de primeiro grau e estando ainda sob análise da autoridade apontada como coatora, eventual manifestação desta eg. Corte de Justiça a respeito da matéria poderá configurar supressão de instância, por ser tal matéria de competência do juízo da execução criminal, conforme preceitua o art. 66, III, “b”, da Lei no 7.210/84.
Neste sentido:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME NÃO ANALISADO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. Habeas corpus não conhecido.” (Habeas Corpus No 70036161123, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 09/06/2010).
Por derradeiro, é imperioso registrar que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de agosto de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator